Tribunal: TJSP
Processo: 1055878-78.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incontroversa contratação do cartão de crédito consignado. Conjunto probatório documental demonstrando, com expressa referência no contrato firmado entre as partes, de que se tratava de cartão de crédito consignado. Não verificado vício de consentimento, tampouco abusividade nas cláusulas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incontroversa contratação do cartão de crédito consignado. Conjunto probatório documental demonstrando, com expressa referência no contrato firmado entre as partes, de que se tratava de cartão de crédito consignado. Não verificado vício de consentimento, tampouco abusividade nas cláusulas contratuais. Contratação regular e adequada aos moldes estabelecidos em legislação pertinente, sem quaisquer irregularidades. Ausência de violação à Lei 8.078/90 e à Instrução Normativa do INSS. Saques realizados pela autora. Cancelamento do cartão. Direito potestativo da beneficiária. Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Todavia, ausente notícia de pedido administrativo, tampouco de resistência da instituição financeira ré. Carência da ação, neste ponto, por falta de interesse processual. Improcedência mantida, com observação no tocante à parcial extinção do feito, sem apreciação do mérito. Majorados os honorários advocatícios 20% do valor da causa (Tema 1059 do STJ), ressalvada a gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.